Tribunal: TJBA
Processo: 8002137-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002137-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO BISPO RIBEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Osvaldo Bispo Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que extinguiu a Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Restituição em Dobro e Danos Morais, sob fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de apresentação de procuração pública.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em verificar se o magistrado poderia extinguir a ação por ausência de procuração pública, como requisito indispensável à admissibilidade da demanda, especialmente diante da discussão em curso no STJ (Tema 1.198), sobre medidas de prevenção à litigância predatória.

III. Razões de decidir

3.
A exigência de procuração pública, como condição para a propositura da ação, não encontra respaldo legal, configurando excesso que restringe indevidamente o direito de acesso à justiça e as prerrogativas da advocacia.

4.
É legítimo que o Juízo adote providências para coibir práticas de litigância predatória, como exigir documentos complementares (comprovante de residência atualizado, cópia do contrato ou extratos bancários), desde que em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5.
A eventual má-fé pode ser sancionada no curso ou ao final do processo, nos termos da lei, sem necessidade de impor condicionantes que inviabilizem o exercício do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o regular processamento da ação.
Tese de julgamento:

1. "É desproporcional e carece de fundamento legal a exigência de procuração pública como requisito de admissibilidade da ação."

2. "O combate à litigância predatória deve ser realizado mediante exigência de documentos razoáveis e aplicação de sanções processuais cabíveis, sem restrição indevida às prerrogativas dos advogados e ao direito de ação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8002137-24.2025.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, OSVALDO BISPO RIBEIRO, e Apelado, BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça